Tribunal: TJDFT
Processo: 0723319-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723319-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BS2 S.A. EMBARGADO: PORFIRIA SARAIVA DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BS2 S.A. contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto (ID 37944022). Em suas razões (ID 38360059), alega que: 1) há contradição na decisão; 2) embora o relator tenha afirmado que o banco utilizou instrumento processual inadequado, a legitimidade passiva é matéria de ordem pública, apreciável independentemente de alegação das partes; 3) o banco utilizou o instrumento processual correto. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a contradição apontada. É o relatório. Decido. A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. O vício de contradição, previsto no inciso I do art. 1.022 do CPC, versa tão somente sobre a análise interna da decisão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que a compõem. O julgado fica carente de lógica intrínseca, de sorte a dificultar sua compreensão. Na hipótese, inexiste o vício apontado. Como expressamente mencionado na decisão, na fase de cumprimento de sentença, a legitimidade passível de discussão é a de figurar em um dos polos da execução, não aquela que deve ser analisada na fase de conhecimento, à luz da narrativa da petição inicial. O momento processual adequado é na impugnação ao cumprimento de sentença, não na impugnação à penhora. A despeito disso, o juízo apreciou os argumentos apresentados, em decisão proferida em 27/8/2021. Destaque-se trecho da decisão: “Ainda que se trate de matéria de ordem pública – cognoscível de ofício – e que possa ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, há sujeição à preclusão consumativa se, regularmente intimada e possibilitado o exercício do contraditório, a parte não formula sua defesa no momento processual oportuno. Privilegia-se o princípio da razoável duração do processo e a segurança jurídica. (...) Portanto, a matéria está, à evidência, acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada – pois deveria ter sido discutida na fase de conhecimento – e pela preclusão temporal – pois o juízo analisou as alegações em decisão proferida há quase um ano. A preclusão consumativa também se operou, pois o banco interpôs recurso, à época, que não foi conhecido”. O embargante pretende a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado da decisão, em que pese alegar existência de vício. Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visa somente o esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma da decisão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade. Evidente, portanto, que os embargos de declaração trazem questionamentos absolutamente impertinentes e desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Fica o embargante advertido que novos questionamentos sobre os mesmos temas ensejam aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator